Tribunal: STF
Processo: AI 593544
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter manifestamente
   infringente. Embargos recebidos como agravo regimental. Agravo,
   no entanto, improvido. Quando manifestamente infringentes, devem
   os embargos de declaração ser recebidos como agravo
   regimental.
2.      RECURSO. Agravo Regimental. Erro material.
   Conhecimento. Devem-se corrigir erros materiais, ainda que sua
   correção não implique alteração do teor decisório do
   acórdão.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao
   agravado.